Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700326-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA PADUANI, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ANA PAULA PADUANI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANA PAULA PADUANI e GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra sentença de ID 75122558, que julgou procedente em parte o pedido da inicial. Nas razões recursais de ID 75122568, o recorrente/réu não recolhe preparo e requer a concessão da gratuidade de justiça. Sobre o ponto, diz, em síntese, que o Banco Central do Brasil decretou, nos termos do Ato do Presidente n°. 1.355, de 18/11/2021, a liquidação extrajudicial da GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., o que, nos termos da legislação que disciplina este regime especial, e tendo em vista a atual situação da recorrente, não possui condições de arcar com o recolhimento das custas judiciais. Pois bem. Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), o fato de estar em recuperação judicial, por si só, não significa que a parte tem direito à gratuidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível sempre que ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da pessoa jurídica. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989714, 0751898-05.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.)” Pela análise dos documentos juntados, verifica-se que a empresa ainda possui meios de arcar com as custas processuais, tanto que tem prosseguido em outras ações sem o benefício ora pretendido, como se pode verificar dos autos do processo 0713182-76.2024.8.07.0009. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Desse modo, nos termos do art. 101, § 1o do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador